Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-58.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000421-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 022.071.941-16 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MATO GROSSO (IMPETRADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1000421-58.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE: -

DR. ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA

PACIENTE: - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PACIENTE PRESO EM REAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA EM ABERTO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO IMINENTE OU AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA ASSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus (COVID-19) é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação n.º 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

Segundo a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.º-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho, "[a]s medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)".

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT nº. 43).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1000421-58.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE: -

DR. ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA

PACIENTE: - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alex Junior Alves da Silva, em favor de
Marcos Antonio de Oliveira Fernandes
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2365-85.2007.811.0006, Código: 20017096, em razão da existência de Mandado de Prisão Definitiva em aberto expedido em seu desfavor, nos autos n.º 0002365-85.2007.8.11.0006, pelo i. magistrado da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 22/08/2020, ao ser abordado pela Polícia Militar, em sua residência, por ter Prisão Definitiva em aberto, encontrando-se, atualmente, preso no Presídio do Carumbé, atual CRC – Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Afirma que a reavaliação da prisão do paciente é necessária, em razão da nova situação imposta pela chegada do Coronavírus, o que gera risco à saúde do paciente.

Segundo o impetrante, em virtude da pandemia de Coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, deve ser possibilitado ao paciente a prisão domiciliar, tendo em vista o alto índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais.

Destaca que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.º 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2º, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio.

Assevera que o paciente é primário, de bons antecedentes, não respondendo a qualquer processo crime, com endereço certo na Rua Trinta e Quatro, n. 25, bairro Pedra 90, Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78099-170, onde reside com sua família nesta Comarca, bem como que é
“presbítero evangélico na Assembleia de Deus – Ministério do Belém, que vive em tempo integral para a Obra de Deus, pessoa totalmente distinta aquela a época dos fatos narrados anteriormente na condenação do suposto crime, e que dedica seu tempo exclusivo para pregar a Palavra de Deus”
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja convertida a custódia em prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 73201476) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 74935977).

O
parecer, da lavra da Dr.ª Silvana Correa Vianna (Id. 75736464), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem
, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021